Tribunal: TJBA
Processo: 8022556-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022556-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

AGRAVADO: BRUNO DOS SANTOS CONCEICAO e outros

Advogado(s)
:
RICARDO SANTOS DE SOUSA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEÍCULO USADO. DEFEITO RECORRENTE NA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA. DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO RESERVA.
DECISÃO MANTIDA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por montadora de veículos contra decisão que, nos autos de ação redibitória cumulada com indenização por danos materiais e morais, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a disponibilização de veículo reserva com características similares ao adquirido, diante de defeitos reiterados em câmbio PowerShift. Alegações de desgaste natural, ausência de cobertura por extensão de garantia e uso prolongado do bem. Decisão agravada mantida por decisão monocrática. Agravados não apresentaram contrarrazões.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir se estão presentes os requisitos legais (probabilidade do direito e perigo de dano) para a manutenção da tutela antecipada que determinou à fabricante a disponibilização de veículo substituto temporário ao consumidor, à luz dos alegados vícios no sistema de transmissão do veículo.

III. Razões de decidir

3. Existência de elementos nos autos que evidenciam a probabilidade do direito, diante de vícios recorrentes no câmbio e impossibilidade de uso do bem por tempo prolongado.

4. Presença de perigo de dano, considerando a essencialidade do veículo para o desempenho da atividade profissional do autor.

5. A alegação de desgaste natural não afasta, nesta fase inicial, a plausibilidade da narrativa autoral, sendo necessário o prosseguimento da instrução.

6. A tutela antecipada é reversível e visa garantir o acesso ao bem da vida em tempo razoável, conforme art. 300 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a concessão de tutela de urgência para fornecimento de veículo reserva, diante de vícios recorrentes em câmbio de veículo essencial ao exercício profissional do consumidor. 2. A alegação de desgaste natural não afasta, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito à substituição provisória, sendo admissível a medida antecipatória diante do
periculum in mora
”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, VIII e 18.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8005533-85.2020.8.05.0000, Rel. Des.ª Pilar Célia Tobio de Claro, 1ª Câmara Cível, j. 07/08/2020; TJBA, AI nº 8028067-86.2021.8.05.0000, Rel. Des.ª Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 03/04/2022; TJBA, AI nº 8022857-88.2020.8.05.0000, Rel. Des.ª Cassinelza da Costa Santos Lopes, 4ª Câmara Cível, j. 23/11/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.